Tribunal: TCU
Processo: 031.693/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de Salgado de São Felix/PB para execução dos Programas de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2005, no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE e no Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, estes no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de Salgado de São Felix/PB para execução dos Programas de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2005, no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, estes no exercício de 2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Apolinário dos Anjos Neto, (CPF XXX.281.944-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 3/8/2005 11.143,00 5/5/2008 649,60 5/5/2008 649,60 5/5/2008 649,60 5/5/2008 649,60 6/5/2008 649,60 9/5/2008 742,40 16/5/2008 928,00 13/10/2008 5.050,39 20/10/2008 19.287,80 17/12/2008 14.401,64 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.3.autorizar, desde logo, se requerido pelo responsável, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4.dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.